Tribunal: STF
Processo: AI 581769
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraodinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.
   Preclusão da  matéria constitucional tida por violada.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.